Tribunal: STF
Processo: HC 90895
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
   CONDENATÓRIA. RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA APELAR. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
I -
   A determinação de prisão cautelar que impede o paciente de
   recorrer em liberdade é medida excepcional, devendo ser
   fundamentada de forma individualizada, com a explicitação dos
   motivos que levaram o magistrado a impor a medida extrema.
II-
   Paciente que respondeu ao processo solto deve, no caso, aguardar
   o trânsito em julgado em liberdade.
III - Ordem concedida.